Tribunal: TJPA
Processo: 0006654-24.2014.8.14.0009
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0006654-24.2014.8.14.0009

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: CARLOS TAVARES MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO QUALIFICADO. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA. INADMISSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. TRIBUNAIS SUPERIORES. SÚMULA 438 STJ. TEMA 239 STF. PROSSEGUIMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.”

I. Caso em Exame

Versam os autos sobre
apelação criminal
interposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará
contra sentença que
extinguiu a punibilidade
de
Carlos Tavares Miranda
pela
prescrição virtual
do crime de
furto qualificado
(art. 155, §4º, II, do Código Penal).

II. Questão em discussão

O Ministério Público interpôs
Recurso em Sentido Estrito
requerendo a
anulação da sentença
e o prosseguimento do feito. A
Defensoria Pública do Estado do Pará
, assistindo o acusado, apresentou contrarrazões, pugnando pela
manutenção da sentença
, argumentando que a Súmula 438 do STJ não possui efeito vinculante.

III. Razões de decidir

A decisão acolheu as razões do Ministério Público para
anular a sentença de primeiro grau
com base nas seguintes teses:

Nulidade da sentença por falta de fundamentação específica
: A sentença foi considerada genérica e utilizada de forma padronizada, sem análise individualizada dos elementos do processo ou das circunstâncias do acusado, violando a
garantia constitucional da motivação das decisões judiciais
(art. 93, IX, da CF/88). A ausência de contextualização dos fatos processuais, do nome do acusado, do crime imputado ou dos termos iniciais dos prazos prescricionais compromete o contraditório e a ampla defesa.

Inadmissibilidade da prescrição virtual (ou em perspectiva)
: A
prescrição virtual
é uma construção doutrinária
sem previsão legal expressa
no ordenamento jurídico. A
jurisprudência dos Tribunais Superiores
, notadamente o STJ e o STF, é
pacífica em rechaçar sua aplicação
.

A
Súmula nº 438 do STJ
estabelece categoricamente: "É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal".

O
Supremo Tribunal Federal
já se posicionou sobre o tema em sede de
Repercussão Geral (Tema 239)
, fixando o entendimento de que é inviável o reconhecimento da prescrição em perspectiva.

Erro de direito na aplicação da prescrição
: O crime de furto qualificado (art. 155, §4º, II do CP) possui pena máxima de 8 anos de reclusão, e conforme o art. 109, III do Código Penal, a
prescrição ocorre em 12 anos
. Com a denúncia recebida em 25/08/2017, o prazo prescricional seria atingido somente em agosto de 2029, restando ainda 5 anos para a instrução processual na data do parecer da Procuradoria. Desse modo, a extinção da punibilidade com base na prescrição virtual mostrou-se equivocada, sem amparo legal e em contrariedade à jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal
conheceu e deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público. Consequentemente,
anulou a sentença
que declarou extinta a punibilidade de Carlos Tavares Miranda e
determinou o prosseguimento do feito
com a continuidade da instrução processual perante o Juízo de origem, para o devido processamento e julgamento de mérito.

Dispositivos relevantes:
Art. 107, inciso IV, do Código Penal Brasileiro; Art. 109, III do Código Penal; Art. 155, §4º, II, do Código Penal; Art. 3º e 61 do Código de Processo Penal; Art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988.

Julgados relevantes:

Súmula nº 438 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
: "É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal."

Supremo Tribunal Federal (STF) – Repercussão Geral (Tema 239)
: Entendimento de que é inviável o reconhecimento da prescrição em perspectiva.

STF - ARE: 1509656 BA - BAHIA
, Relator.: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 17/02/2025, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-02-2025 PUBLIC 21-02-2025.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
,
conforme fundamentação do voto do relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ de ____________ do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO N.º 0006654-24.2014.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

APELANTE: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CARLOS TAVARES MIRANDA

DEFENSORA PÚBLICA: MARIA CLARA HAGE PEREIRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bragança, que
extinguiu a punibilidade pela prescrição virtual do recorrido
CARLOS TAVARES MIRANDA
, do crime previsto no art. 155, §4.º, II, do Código Penal.

O Ministério Público denunciou Carlos Tavares Miranda em 03/11/2016 acusando-o da prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal) teria ocorrido em
20/10/2014
, por volta das 14h00min.

Segundo consta dos autos uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para verificar um furto em uma residência na Av. Nazareno Ferreira, bairro Perpétuo Socorro, em Monte Alegre. O acusado, Carlos Tavares Miranda, subtraiu um
NOTEBOOK SANSUNG, um TABLET e uma FILMADORA
da vítima João Ricardo Maggi. A ação delituosa foi gravada por câmeras de segurança, mostrando o acusado adentrando na casa após subir no muro, pulando para o andar superior e entrando no imóvel por um vão entre o telhado e a laje.

A denúncia foi
recebida em 25/08/2017
.

Em
10/12/2023
, foi proferida a sentença pelo Juízo da Vara Criminal de Bragança, que
declarou extinta a punibilidade
do acusado com fundamento nos artigos 107, inciso IV, do Código Penal Brasileiro, e 3º e 61 do Código de Processo Penal, em razão da
prescrição da pretensão punitiva de forma retroativa (prescrição em perspectiva)
.

O Ministério Público do Estado do Pará interpôs recurso em sentido estrito em 19/02/2024, inconformado com a sentença requerendo a anulação da sentença exarada e determinando o prosseguimento do feito com a continuidade da instrução processual e consequente julgando do mérito.

A Defensoria Pública do Estado do Pará, assistindo o acusado, apresentou contrarrazões em 02/10/2024, pugnando pela manutenção da sentença.

Em 11/10/2024, o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança
manteve a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos
.

Os autos foram encaminhados à 16ª Procuradoria de Justiça Criminal para parecer manifestando-se pelo
provimento do Recurso em Sentido Estrito do Ministério Público
, para que a sentença seja declarada nula e afastado o reconhecimento da prescrição virtual, com o prosseguimento do feito.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.
Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

No mérito, o Ministério Público arguiu, e com razão, a nulidade da sentença por sua característica genérica e falta de fundamentação específica ao caso concreto. A sentença, conforme apontado, foi utilizada de forma padronizada em
diversos outros processos,
sem análise individualizada dos elementos do processo ou das circunstâncias da acusada.

A garantia constitucional da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/88) exige que o julgador exponha as razões de seu convencimento e a sua aplicação ao caso específico. Uma decisão que não contextualiza os fatos processuais, o nome do acusado, o crime imputado, ou os termos iniciais de prazos prescricionais, ainda que com referências doutrinárias gerais, mostra-se deficiente e viola o dever de fundamentação, comprometendo o contraditório e a ampla defesa.

A
prescrição virtual (ou em perspectiva)
, que motivou a extinção da punibilidade do Recorrido, é uma construção doutrinária que não possui previsão legal expressa em nosso ordenamento jurídico.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, notadamente o STJ e o STF, é
pacífica em rechaçar a sua aplicação
.

A
Súmula nº 438 do STJ
é categórica ao estabelecer:
"É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal."
.

O Supremo Tribunal Federal também já se posicionou sobre o tema em sede de Repercussão Geral (Tema 239), fixando o entendimento de que é
inviável o reconhecimento da prescrição em perspectiva
.

O tema, inclusive já se tornou recorrentes em diversos julgados:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.
TEMA 239 DA REPERCUSSÃO GERAL
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 2.
Tal como consignado no acórdão embargado, o entendimento adotado no acórdão prolatado na origem está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da inadmissibilidade da extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva em perspectiva (Tema 239)
. 3. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 4. Embargos de declaração rejeitados, com determinação da certificação do trânsito em julgado, bem como da baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.
(STF - ARE: 1509656 BA - BAHIA, Relator.: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 17/02/2025, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-02-2025 PUBLIC 21-02-2025). Grifei.

Embora a defesa alegue que a Súmula 438 não possui efeito vinculante, a sua força persuasiva e a consolidação do entendimento nas Cortes Superiores não podem ser simplesmente ignoradas, sob pena de violação da segurança jurídica e da uniformização da interpretação do direito penal. No caso em tela, o acusado CARLOS TAVARAES MIRANDA foi denunciado pelo crime do art. 155, §4.º, II do CP, cuja pena máxima é de 12 anos de detenção.

Conforme o art. 109, III do Código Penal, a prescrição para este crime ocorre em 12 anos.

A denúncia foi recebida em 25/08/2017, interrompendo o prazo prescricional. Assim, a prescrição para este crime somente seria atingida em agosto de 2019, restando, à data do parecer da Procuradoria, ainda 5 anos para a instrução processual. Desse modo, a extinção da punibilidade com base na prescrição virtual se mostra, de fato, equivocada.

Portanto,

entendo que a sentença de primeiro grau, ao aplicar a prescrição virtual sem amparo legal e em contrariedade à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, incorreu em nulidade por falta de fundamentação específica e por erro de direito.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público. Em consequência,
ANULO A SENTENÇA
que declarou extinta a punibilidade do Recorrido CARLOS TAVARES MIRANDA e determino o
PROSSEGUIMENTO do feito com a continuidade da instrução processual
perante o Juízo de origem, para o devido processamento e julgamento de mérito.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 18/09/2025